Tribunal: TJDFT
Processo: 0738195-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DOWNLOAD DE APLICATIVO SOB ORIENTAÇÃO DE TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES CONDIZENTES COM O PADRÃO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CABIMENTO. PARCELAS DO EMPRÉSTIMO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RATEIO DO PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. A conduta do consumidor, ao baixar aplicativos suspeitos, sem antes entrar em contato com algum canal oficial do Banco para apurar essa necessidade, foi preponderante para a ocorrência da fraude ao permitir o acesso de terceiros à conta bancária dele.
3. A fraude da Falsa Central de Atendimento é de notório conhecimento na atualidade, com divulgação de alertas na mídia e até mesmo envolvendo a atuação do Estado, tanto da polícia quanto do Poder Judiciário.
4. Verificando-se que as transferências por meio de Pix realizadas pelos fraudadores não destoam do perfil do Apelado, cuja conta bancária apresenta intensa movimentação, com diversas transferências bancárias, incabível exigir que os sistemas preventivos de fraude do Banco pudessem identificar indícios de irregularidade nas respectivas movimentações.
5. O Autor depositou a totalidade do valor creditado a título do empréstimo fraudulento em conta à disposição do juízo, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida para declarar a inexistência da dívida.
6. Quanto ao valor referente às parcelas do empréstimo debitadas na conta corrente do Autor, bem como aos acréscimos referentes às transações oriundas dos débitos do “BB Crédito”, deve-se reconhecer a responsabilidade concorrente das partes, pois restou demonstrado que a conduta do Postulante, ao realizar download de aplicativo suspeito, sem confirmar o procedimento com canal oficial do Banco, permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dele. Por outro lado, o Autor comunicou a fraude ao Banco tão logo percebeu ter sido vítima de golpe; logo, a Instituição tinha meios de solucionar a questão de forma a evitar que as parcelas do empréstimo fossem debitadas na conta corrente do Autor.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.